Tribunal: TJBA
Processo: 8008778-45.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008778-45.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JOSE ADALTO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO INCABÍVEL. ART. 1.021 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0785856-43.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como agravado JOSÉ ADALTO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do voto da relatora.